Tribunal: TJDFT
Processo: 0000644-14.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 311 DO CP. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Permanece a incidência da causa de aumento relativa à prática de furto durante o repouso noturno quando a vítima é segura e coesa ao assegurar que a subtração de seu veículo foi praticada durante a madrugada, enquanto ela dormia em sua residência, não havendo nos autos nenhum elemento de prova que contraponha a sua versão.
2. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. As condutas de raspar ou suprimir caracteres gravados no chassi de veículos automotores estão abrangidas pelo verbo “adulterar” e adéquam-se ao crime de adulteração de sinal identificador de veículos previsto no art. 311 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.